Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FRAUDE PROCESSUAL. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. As eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.